Tribunal: STF
Processo: HC 72588
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME QUALIFICADO DE EXPLORAÇÃO DE
PRESTÍGIO (CP, ART. 357, PÁR. ÚNICO). COMETIDO CONTRA MAGISTRADO. PROVA ILÍCITA:  CONJUNTO PROBATÓRIO ORIGINADO, EXCLUSIVAMENTE, DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POR ORDEM JUDICIAL,
PORÉM, PARA APURAR OUTROS FATOS (TRÁFICO DE ENTORPECENTES): VIOLAÇÃO
DO ART. 5º, XII e LVI, DA CONSTITUIÇÃO.
        1. O art. 5º, XII, da Constituição, que prevê,
excepcionalmente, a violação do sigilo das comunicações telefônicas
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal,
não é auto-aplicável: exige lei que estabeleça as hipóteses e a
forma que permitam a autorização judicial. Precedentes.
        a) Enquanto a referida lei não for editada pelo Congresso
Nacional, é considerada prova ilícita a obtida mediante quebra do
sigilo das comunicações telefônicas, mesmo quando haja ordem
judicial (CF, art. 5º, LVI).
b) O art. 57, II, a, do Código Brasileiro de
Telecomunicações não foi recepcionado pela atual Constituição (art.
5º, XII), a qual exige numerus clausus para a definição das
hipóteses e formas pelas quais é legítima a violação do sigilo das
comunicações telefônicas.
2. A garantia que a Constituição dá, até que a lei o
defina, não distingue o telefone público do particular, ainda que
instalado em interior de presídio, pois o bem jurídico protegido é a
privacidade das pessoas, prerrogativa dogmática de todos os
cidadãos.
3. As provas obtidas por meios ilícitos contaminam as que
são exclusivamente delas decorrentes; tornam-se inadmissíveis no
processo e não podem ensejar a investigação criminal e, com mais
razão, a denúncia, a instrução e o julgamento (CF, art. 5º, LVI),
ainda que tenha restado sobejamente comprovado, por meio delas, que
o Juiz foi vítima das contumélias do paciente.
4. Inexistência, nos autos do processo-crime, de prova
autônoma e não decorrente de prova ilícita, que permita o
prosseguimento do processo.
5. Habeas-corpus conhecido e provido para trancar a ação
penal instaurada contra o paciente, por maioria de 6 votos contra 5.